Tribunal: TJMT
Processo: 1019470-35.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019470-35.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES DINIZ - CPF: 014.245.361-70 (EMBARGADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OTIMA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.212.520/0001-44 (EMBARGANTE), OTIMA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.212.520/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS TENORIO DA COSTA FERNANDES - CPF: 014.942.177-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA EXEQUENDA E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – APELO DO EXEQUENTE PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E RESTABELECER O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO DO JULGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES AO APELO AO FUNDAMENTO DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SUBJACENTE À MULTA COMINATÓRIA EXEQUENDA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O pronunciamento jurisdicional que extingue a execução por satisfação da obrigação exequenda, na forma do art. 924, II, do CPC, tem natureza jurídica de sentença (CPC, art. 203, §1º, “in fine”), desafiando interposição de Recurso de Apelação (CPC, art. 1.009). 2. Se a existência de restrição pelo Sistema RENAJUD e o ônus do proprietário de adotar providências para expedição do novo CRV do automóvel (CTB, art. 123, §1º) foram alegadas como matéria de defesa no processo de conhecimento, ficando sepultadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada material (CPC, art. 508), não pode a parte ré/executada alegar, na execução do julgado, impossibilidade de cumprimento da obrigação sob esses mesmos fundamentos. 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO MENDES DINIZ para cassar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1019470-35.2016.8.11.0041), proposto por Fernando contra a Aymoré, extinguira o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação exequenda, na forma do art. 924, II, do CPC; o v. acórdão embargado afastou
reconhecimento de impossibilidade de cumprimento da obrigação
da “
documentação necessária para a transferência do veículo
”, imposta à Aymoré pela sentença exequenda, e, consequentemente,
a declaração de inexigibilidade da multa diária cominatória exequenda, ordenando restituição dos autos à instância de origem para regular processamento do Cumprimento de Sentença (cf. Id. nº 152138687).

A apelada/embargante sustenta que, ao rejeitar a preliminar de “
inadequação da via eleita
”, por ela suscitada em contrarrazões ao apelo, sob simples entendimento de que, como houve extinção do cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC, o recurso cabível realmente é o de Apelação, o v. acórdão embargado restou marcado por omissão, porque não se manifestou sobre o fato de que, no mesmo pronunciamento, o MM. Juiz “
reconheceu a inexigibilidade apenas das astreintes, afastando-as, mas em relação ao dano moral, este foi mantido, havendo, inclusive, o comando judicial para que o valor referente a este fosse levantado
” (sic – cf. Id. nº 153421151 - Pág. 2/3).

Assevera que, na realidade, houve extinção apenas parcial do Cumprimento de Sentença, “
eis que em relação aos danos morais, a execução prosseguirá, como de fato prosseguiu, no caso concreto, mediante depósito, pela Aymoré, do valor remanescente a título de indenização por danos morais
”, e afirma necessidade, para fins de prequestionamento, de esclarecimento sobre “
como o entendimento exarado no v. acórdão coaduna com o que estabelece o art. 203, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
”, notadamente porque, segundo a embargante, “
o pronunciamento judicial objeto do recurso de apelação é uma decisão interlocutória, e não uma sentença
” (sic – cf. Id. nº 153421151 - Pág. 3/4).

Em outra frente, afirma que o acórdão também padece de omissão por “
não terem sido apreciadas as características que corroboram para a inexigibilidade da obrigação
”, repetindo que “
a causa de pedir
(...)
é a falta de transferência da propriedade do veículo pela empresa responsável pela venda do automóvel
”, e que, ela, embargante, “
figura, apenas, como financiador
”. Aduz, nesse ponto, ser necessário esclarecer como o entendimento do acórdão “
coaduna com o que determina o art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que é ônus do proprietário do veículo efetivar as providências necessárias à expedição de novo Certificado de Registro de Veículos – CRV, em razão da transferência da propriedade, observando o prazo máximo de 30 dias
” (sic – cf. Id. nº 153421151 - Pág. 5).

Aponta, ainda, omissão quanto à existência de “
restrição por determinação judicial
” no sistema RENAJUD “
em razão de um processo que tramita em outra comarca
”, o que, segundo a Aymoré, impede a transferência de propriedade do veículo, já que “
o financiamento contratado foi quitado em data posterior à anotação do gravame, restando demonstrado que tais restrições e bloqueios ocorreram após a efetivação da compra
” (sic – cf. Id. nº 153421151 - Pág. 5/6).

Queixa-se, por fim, de omissão do acórdão “
ao deixar de apreciar o requerimento subsidiário, de que o valor da multa encontraria limite no valor da obrigação principal imposta ao embargante, arbitrada em R$ 5 mil
” (sic – cf. Id. nº 153421151 - Pág. 6/8).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, “
sanando-se as omissões,
(...)
inclusive para fins de prequestionamento
” (sic – cf. Id. nº 153421151 - Pág. 8/9).

Nas contrarrazões, o exequente/apelante/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos Embargos de Declaração
(
cf. Id. nº 155838195).

Na petição vinculada ao Id. nº 161989692, apresentada após intimação da inclusão dos declaratórios na Pauta de Julgamento, a embargante afirma existência de “
um importante ponto que, em princípio, deixou de ser analisado no v. acórdão embargado e que, por se tratar de tema de ordem pública, não só pode, como deve ser apreciado a qualquer tempo nos autos
”.

Sustenta que, ao extinguir o “
Cumprimento de Sentença
”, o MM. Juiz apenas “
reafirmou o posicionamento adotado anteriormente de ser impossível o cumprimento da obrigação
(pela Aymoré)
e, por consequência, declarou a inexigibilidade da execução das astreintes em
(seu)
desfavor
”, e assevera que, assim, “
o direito de recorrer da r. decisão
(...)
está precluso
”, porque o exequente/apelante/embargado não interpôs recurso contra a decisão que originariamente admitira a impossibilidade de cumprimento, pela Aymoré, da obrigação à qual fora condenada.

Assim, insistindo em que “
a matéria relacionada a possibilidade ou impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer
(...)
está preclusa
”, porque “
o embargado não promoveu no momento oportuno e pelo meio adequado, a pretensão de alteração da decisão que reconhece ser impossível o cumprimento da obrigação de fazer pela embargante
”, afirma que “
a inadmissibilidade do recurso de Apelação é patente
” e, sob esses fundamentos, pede “
que os Embargos de Declaração
(...)
sejam retirados da Pauta de Julgamento
”, com intimação do embargado para manifestação sobre a questão, e, posteriormente, “
seja reconhecida a preclusão da pretensão do embargado
”, no mínimo para fins de prequestionamento, para que “
seja franqueada a possibilidade de devolver tal matéria em recursos aos Tribunais Superiores
” (sic – cf. Id. nº 161989692 - Pág. 6/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que,
ao proferir a decisão vinculada ao Id. nº
136675276 dos presentes autos recursais, correspondente ao Id. nº 26932285 dos autos de origem, o MM. Juiz apenas ordenara expedição de ofício ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para solicitar a baixa do gravame imposto por ordem daquele Juízo, tão somente para viabilizar e/ou facilitar o cumprimento da obrigação de fazer à qual as rés/executadas foram condenadas. Ou seja, ao contrário do sustentado pela Aymoré
, o MM. Juiz não “
reconheceu o fato de que
(ela)
se encontrava impossibilitado de cumprir a determinação judicial lançada na r. sentença de mérito
” (sic – cf. Id. nº 161989692 - Pág. 2), e, além disso, não proferiu qualquer determinação que desatendesse os interesses do exequente, que, por isso, não interpôs recurso à época.

Somente depois é que, ao proferir extinguir o “
Cumprimento de Sentença
” e proferir a decisão terminativa objeto do Recurso de Apelação Cível julgado pelo v. acórdão embargado, o MM. Juiz
declarou “
a inexigibilidade da execução das astreintes
”, gerando a irresignação do exequente, materializada na interposição do apelo.

Não se verifica, portanto, a preclusão alegada, que, aliás, seria elidida pelo efeito devolutivo integral do apelo (CPC, art. 1.013), daí a desnecessidade de retirada dos presentes declaratórios da Pauta de Julgamento.

Passando à análise dos Embargos de Declaração, relembro que, c
onforme destacado pelo v. acórdão embargado, o autor ajuizou a ação de
“
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
”

contra a empresa responsável pela venda do automóvel e contra a Aymoré, que figurou como agente financiador do negócio jurídico, visando, além de indenizações, “
obter a documentação para transferência do veículo adquirido
”, já que, conforme a inicial, “
o requerente tomou posse do veículo e recebeu o carnê para pagamento das 48 parcelas, entretanto, jamais o veículo fora transferido para o seu nome, embora todas as parcelas tenham sido quitadas
”, e, além disso, “
o veículo fora objeto de penhora via Renajud, por conta de processo sofrido por Marcio Zalen Vieira e Cia Ltda, antigo proprietário do veículo
”.

A r. sentença exequenda confirmou a tutela de urgência concedida, condenando solidariamente as rés à “
obrigação de entregar
(...)
a documentação necessária para a realização da transferência do veículo,
(...)
especialmente o DUT devidamente preenchido nos termos exigidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT
”, bem como ao pagamento de R$ 20 mil a título de indenização por danos morais (cf. Id. nº 2782351), sendo o valor indenizatório reduzido para R$ 5 mil pelo acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Aymoré (cf. Id. nº 4877916).

Sobrevindo trânsito em julgado, o autor propôs Cumprimento de Sentença no valor de R$ 556.024,04, dizendo que este “
compreende o principal da condenação, atualização monetária, juros, multa diária e honorários advocatícios sucumbenciais
” (cf. Id. nº 136675199).

Após tramitação, por entender que “
é ônus do proprietário do veículo efetivar as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículos – CRV
”, e que, sem esse documento é “
impossível
(à Aymoré)
efetuar a baixa do gravame
” imposto por decisão judicial, o MM. Juiz admitiu a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecimento da “
documentação necessária para a transferência do veículo
” imposta à Instituição Financeira.

Assim, o magistrado declarou “
a inexigibilidade da execução das astreintes
”, determinou expedição de ofício ao DETRAN para que “
promova a modificação jurídica da titularidade do domínio do veículo do antigo proprietário
(...)
para o nome do exequente
”, e, por entender que o montante bloqueado em penhora “
on line
” já seria “
suficiente para satisfação do débito exequendo relativo aos danos morais e honorários de sucumbência
”, extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação exequenda, na forma do art. 924, II, do CPC, ordenando, ao final, inclusive o arquivamento do feito (cf. Id. nº 136674907).

Equivoca-se a embargante Aymoré, portanto, ao dizer que “
não houve a extinção do cumprimento de sentença, pois este prosseguiu com relação à execução dos danos morais remanescentes
”. Simples leitura do ato decisório seria suficiente para afastar alegação de que “
o pronunciamento judicial objeto do recurso de apelação é uma decisão interlocutória, e não uma sentença
”.

Não se verifica, portanto, a primeira omissão alegada.

Simples leitura do v. acórdão embargado também é suficiente para repelir as teses de omissão quanto à própria inexigibilidade das obrigações, pois há expressa pontuação de que as questões relacionadas à aplicação do art. 123 do CTB e à existência de restrição no sistema RENAJUD eram matérias afetas ao processo de conhecimento, tanto que mencionadas pela inicial, pela contestação e pela própria sentença transitada em julgado, e que, portanto, incide na hipótese
a eficácia preclusiva da coisa julgada material.

Assim, tampouco se verificam a segunda e a terceira omissão apontada nos declaratórios.

Quanto às afirmações de que “
o v. acórdão incidiu em omissão ao deixar de apreciar o requerimento subsidiário, de que o valor da multa encontraria limite no valor da obrigação principal imposta ao embargante, arbitrada em R$ 5.000,00
”, e de que “
não foi apreciado
(...)
o argumento de que o valor da multa cominatória deve guardar correlação com o valor do veículo objeto da demanda, que deveria ser transferido, que tem como valor na Tabela Fipe de apenas R$ 18.375,00
”
(sic – cf. Id. nº 153421151 - Pág. 6/7), tampouco se verificam as omissões alegadas.

Primeiro por se tratar de “
requerimento subsidiário
” formulado em contrarrazões ao apelo apenas caso fosse “
admitida a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos
”, o que não ocorreu, já que o v. acórdão embargado admitiu a exigibilidade das astreintes.

Em segundo lugar porque, ainda que fosse um pedido autônomo de limitação das astreintes, não poderia esta eg. Corte de Justiça pronunciar-se diretamente sobre a questão não arguida em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

Terceiro, porque, durante a tramitação do Cumprimento de Sentença, este Tribunal de Justiça já reduziu consideravelmente o valor das multas cominatórias exequendas ao dar parcial provimento ao RAI nº 1012619-98.2019.8.11.0000 (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 136675271).

Não diviso, pois, qualquer omissão no acórdão embargado.

Por fim, relembro que
a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023